Tribunal: CARF
Processo: 13118.720080/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.720080/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.727 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOAO PEREIRA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF. DECLARAÇÃO
ENTREGUE FORA DO PRAZO. SÚMULA CARF No 69.
A legislação prescreve a aplicação da multa por atraso na entrega da DIRPF,
caso esta se dê após o vencimento do respectivo prazo. Matéria objeto da
Súmula CARF no 69: "a falta de apresentação da declaração de rendimentos ou
a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um
por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de
Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.720080/2013-71
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720080/2013-71

Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: discorda do cálculo do valor da multa por incidir
sobre o total do imposto devido. Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s)
o(s) feito(s) fiscal(is).
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre cálculo do valor de mula por atraso na entrega de declaração
O contribuinte, citando a sumula 69 do CARF, alega que embora tenha enviado a
declaração com atraso, no entanto pagou o valor total do imposto. Portanto, o que deve ser
cobrado é o valor mínimo da multa, de R$ 165,74, uma vez que não subsiste 20% do imposto
devido, uma vez que este foi pago.
A base legal da autuação em foco encontra-se no art. 88, I, da Lei n° 8.981/95,
que aplica pena de multa pela falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado pela Secretaria da Receita Federal:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago; (Vide Lei n° 9.532, de 1997
No caso vertente, o contribuinte apresentou a Declaração de Ajuste Anual da
Pessoa Física — exercício 2012, em 14/04/2013, cujo prazo fixado fora 30/04/2012.
Entre a data da entrega da declaração e o prazo legal fluíram 12 meses. Ocorre
que a multa é de 1% por mês de atraso, ou fração de mês, limitada a 20%, incidindo sobre o
imposto devido. Assim, o recorrente sofreu a cominação de 12% sobre o imposto devido de R$
24.486,99, que representou uma multa no valor de R$ 2.938,43. Pretende o recorrente que a base
de cálculo da MAED seja o imposto a pagar.
O imposto a pagar é o resultado da diferença entre o imposto devido e o imposto
pago (retido na fonte, carnê-leão, imposto complementar e pago no exterior). O imposto devido
não se confunde com o saldo do imposto a pagar. São dois conceitos diferentes. A norma do art.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720080/2013-71

88, I, da Lei n° 8.981/95 é de meridiana clareza, como acima destacada. A base de cálculo da
MAED é o imposto de renda devido, ainda que integralmente pago.
O tema já foi objeto de apreciação no contencioso administrativo em diversas
oportunidades, resultando na edição da Súmula CARF no 69:
Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a
vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o
valor mínimo
Portanto, a multa por atraso na entrega de declaração deve ser mantida como está.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 54
DF CARF MF
Original